Tribunal: TJDFT
Processo: 0716966-27.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE Recebo a apelação de CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL somente no efeito devolutivo (artigo 1.012, §1o, V, do Código de Processo Civil). Publique-se. Intime-se. Preclusa esta decisão, retornem os autos para apreciação do mérito recursal. Brasília, 9 de dezembro de 2020. Desembargador GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA Relator